Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A INICIAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA DA PARTE RÉ. ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. CLÁUSULA POR INADIMPLEMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO DO CONTRATO APENAS DE FORMA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. DANO MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA.
1. A Lei n.o 9.099/1995 estabelece sistema processual autônomo em relação ao Código de Processo Civil, admitindo a sua aplicação ao rito sumaríssimo apenas quando expressamente permitido; o caso em apreço apresenta uma peculiaridade: houve requerimento de emenda à inicial após a citação do réu, ocasião em que deveria o juízo de origem ter determinado a intimação da parte ré para que se manifestasse sobre a aceitação ou não da emenda; todavia, apesar de não ter sido intimado sobre a emenda, o Réu se manifestou expressamente sobre o pedido em sua contestação (ID 50504639 – Pág. 7), fato que revela a sua aceitação tácita. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida. Mérito do pedido apreciado (teoria da causa madura – art. 1.013, § 3o, do CPC).
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do CC); hipótese em que a cláusula contratual impugnada pela parte ré não se mostra desproporcional, à luz do caso concreto, considerando que estipulada em valor equivalente a menos de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
3. É ônus do autor comprovar que a conduta do réu implicou nos danos que alega ter sofrido. Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem a fim de condenar a Ré ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 6.860,48 (seis mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).